Tribunal: STF
Processo: ARE 1545839
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“Apelação. Ação civil pública objetivando a regularização do fornecimento de insumos necessários ao funcionamento da 105° e 106° Delegacias de Polícia, localizadas na cidade de Petrópolis e ltaipava, bem como do serviço de limpeza das unidades e de manutenção das viaturas. Sentença de procedência e condenação do Estado a pagar honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público. Apelo do réu. Ausência de perda superveniente do objeto porque a situação se normalizou. Medidas adotadas apenas após deferimento da tutela. Respeito ao princípio da separação dos poderes. Atribuição do Poder Judiciário de tutelar que o Estado, se omisso, cumpra a obrigação constitucional de promover a segurança pública. Concretização dos direitos fundamentais. Afastamento da condenação de pagar honorários advocatícios ao Ministério Público. Art. 18 da lei 7347/85 que merece interpretação em conjunto com princípio da simetria. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Parcial provimento do recurso.” (Apelação Cível n°. 0027853-91.2016.8.19.0042, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Cláudia Telles, 02.06.2020)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, caput, 2º, 5º, LIV, 37, caput, II e XXI, 48, II, 165, § 4º, e 167 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, violação aos princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da legalidade orçamentária, afirmando que o Judiciário não poderia interferir na alocação de recursos e na gestão administrativa.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, observa-se que o entendimento do Tribunal de origem está em estrita consonância com a tese fixada por este Supremo Tribunal no julgamento do RE 684.612 (Tema 698 da Repercussão Geral). Conforme definido naquela oportunidade, a intervenção do Judiciário para assegurar a implementação de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, quando configurada a inércia ou deficiência grave do serviço, não afronta o artigo 2º da Constituição Federal. O acórdão está assim ementado:

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 07-08-2023)

No caso, as instâncias ordinárias atestaram a precariedade das unidades policiais, o que justifica a tutela jurisdicional prestada.
Conforme tem salientado este Relator em casos análogos, a fixação de metas e a determinação de regularização de serviços essenciais são compatíveis com a discricionariedade administrativa, desde que o Judiciário aponte as finalidades a serem alcançadas. O acórdão recorrido limitou-se a determinar a regularização da situação que ameaçava o serviço de segurança, sem impor uma forma específica de contratação ou aquisição de materiais.
Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal a quo quanto à existência de omissão estatal e à alegada incapacidade orçamentária para cumprir a obrigação, seria indispensável o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional e local (leis orçamentárias e de licitação), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÕES DO FÓRUM DE CACHOEIRA PAULISTA ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA E INÉRCIA DO PODER PÚBLICO DEVIDAMENTE ASSENTADAS PELO JUÍZO DE DIREITO E PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 684.612, TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. LEIS 10.098/2000 E 13.146/2015 E DECRETO 5.296/2004. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1584672 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe 24-03-2026)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM O TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1545405 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18-03-2026)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DE RUÍDO SONORO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. TEMA 698. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário pela consonância do acórdão com o Tema 698 e pela incidência do óbice da súmula 279. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao apreciar o RE 684.612-RG, Tema 698, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.6.2014, o Plenário desta Corte fixou tese no sentido de que “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”. 4. O acórdão recorrido está em consonância com essa orientação. 5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 6. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV - DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, aplica-se à parte Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que se trata de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1520187 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 26-05-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente